Tribunal: TJSP
Processo: 2044360-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000319020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044360-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FELIPE
QUEIROZ GOMES e Paciente CARLOS GUSTAVO FONSECA ROSA, é impetrado
MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
CONCEDERAM A ORDEM apenas para afastar a necessidade de exame psiquiátrico,
cabendo ao d. Magistrado a quo a apreciação do pedido de progressão considerando os
elementos já juntados aos autos, vencido o relator sorteado, que denegava a ordem. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AMABLE LOPEZ
SOTO, vencedor, PAULO ROSSI (Presidente), vencido, PAULO ROSSI (Presidente) e
VICO MAÑAS.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS No 2044360-88.2020.8.26.0000
Araçatuba
VOTO No 19.164
Habeas Corpus. Execução penal. Pedido de progressão
ao regime aberto. Determinação de realização de exame
psiquiátrico com base na prática de dois crimes de roubo,
gravidade do crime e na longa pena a cumprir.
Motivação inadequada. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Felipe Queiróz em favor de Carlos Gustavo
Fonseca Rosa, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito
da 1a Vara das Execuções Criminais de Araçatuba.
Relata o impetrante que o paciente cumpre
pena privativa de liberdade em regime fechado, referente a 02 execuções
por crimes de roubo majorado, com término de penas previsto para 12 de
maio de 2032.
Requereu
sua
progressão
ao
regime
semiaberto, quando o d. Magistrado a quo, alegando que o paciente
responde pelo segundo delito de roubo, “crime grave e com longa pena a
cumprir” (fl. 11), determinou a realização de exame psiquiátrico
aguardando-se sua confecção.
Busca, assim, a concessão da ordem para
progredir o paciente ao regime semiaberto, alegando já preencher os
requisitos para tanto, ou, alternativamente, seja afastada a decisão que
determinou a elaboração de exame psiquiátrico.
Respeitado o entendimento do n. Relator
Sorteado, no que se refere à determinação de exame psiquiátrico, no
presente caso, reputo descabida sua exigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ab initio, consigno que, embora caiba ao
juízo das execuções a análise do requisito subjetivo para progressão de
pena, respeitado o entendimento do d. Magistrado, restou frágil a
fundamentação judicial que requisitou o exame em tela, pautada
unicamente na gravidade do delito e na longa pena a cumprir (fl. 11).
O referido expediente, como é cediço, deve
ser reservado a casos excepcionais, em decisão pautada em elementos
concretos, hauridos das particularidades do caso em julgamento.
O E. Superior Tribunal de Justiça, nessa
linha, já firmou entendimento de que
“a Lei n.o 10.792/2003, ao alterar a redação do art. 112 da Lei de
Execução Penal, afastou a exigência do parecer da Comissão Técnica
de Classificação e da submissão do condenado a exame criminológico,
para deferimento de benefícios como a progressão de regime e o
livramento condicional. Todavia, cabe ao magistrado verificar o
atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto,
podendo, por isso, determinar a realização do aludido exame, desde
que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa
assim o recomendarem, atendendo-se, assim, ao princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal” (HC 0044294-1/09-SP 01.10.2009 Rel.
Min. Laurita Vaz).
No presente caso, o simples fato de o
executado ostentar condenação por delito praticado com violência à
pessoa, por si só, não leva à necessidade de submissão do sentenciado à
perícia, nem representa óbice à progressão pretendida, mormente quando
há elementos que apontam para o possível mérito do reeducando (atestado
de bom comportamento fl. 09 e parecer conclusivo favorável do exame
social fl. 15/19)
Contudo, como bem observado pelo nobre
Relator Sorteado, não é cabível a imediata progressão de regime pela via
eleita, visto que razoável deixar ao Juízo das execuções a análise do
requisito subjetivo do paciente para a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
por
maioria,
CONCEDERAM A ORDEM apenas para afastar a necessidade de exame
psiquiátrico, cabendo ao d. Magistrado a quo a apreciação do pedido de
progressão considerando os elementos já juntados aos autos.
Amable Lopez Soto

relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2044360-88.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
Impetrante: Dr. Felipe Queiroz
Paciente: Carlos Gustavo Fonseca Rosa
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.494
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Não obstante as ponderações da douta maioria, pelo meu
voto entendo que:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos
Gustavo Fonseca Rosa, com pedido liminar, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais de
Araçatuba, nos autos da execução penal no 1.169.910.
Aduz o impetrante que o paciente pleiteou em 04 de julho
de 2019 a progressão para o regime semiaberto, no entanto, a autoridade
coatora entendeu ser necessária a realização de exame psiquiátrico para a
análise, tendo em vista a gravidade do crime cometido e a quantidade de
pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal,
porquanto a determinação para realização de exame psiquiátrico deve estar
pautada na conduta apresentada no processo de execução, não podendo se
basear na gravidade abstrata do ilícito.
Sustenta que o paciente já realizou exame criminológico
anterior, o qual apresentou parecer favorável, sendo desnecessária a
realização do exame psiquiátrico, diante do bom comportamento carcerário
certificado em todos os boletins expedidos em seu nome, a inexistência de
falta disciplinar e do lapso temporal, que já perfeito.
Alude ainda que sofre ilegalidade diante da superlotação da
penitenciária em que se encontra, abrigando o dobro de reeducandos a que
foi destinada, e do excesso de prazo que esta espécie de exame usualmente
apresenta.
Requer a concessão da ordem para que seja determinada a
imediata remoção do paciente ao regime semiaberto até a realização do
exame psiquiátrico, ou seja cassada a decisão que determinou a realização
do exame psiquiátrico, devendo ser julgado o benefício requerido com base
no exame criminológico favorável já acostado aos autos (fls. 01/07).
A medida liminar foi indeferida (fls. 21/22).
Prestadas informações pela digna autoridade dita coatora
(fls. 01/02 do fluxo “peças aguardando liberação”), pronunciou-se a Douta
Procuradoria de Geral de Justiça, pelo não conhecimento da ordem ou por
sua denegação (fls. 27/29).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verte das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária em 17 de março de 2020 (fls. 02 do fluxo “peças aguardando
liberação”), bem como de demais peças que instruem o presente writ, que o
paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, referente
a 02 execuções, com término de penas previsto para 12/05/2032.
Teve ajuizado em seu benefício, pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Em 08/11/2018 foi determinada a realização de exame
criminológico para análise do pedido de progressão de regime (fls. 08).
A avaliação psicossocial foi juntada, com manifestação
favorável ao benefício pleiteado (fls. 15/19).
Por r. despacho de 17/04/2019, ponderando o MMo Juiz de
piso que o crime atribuído ao sentenciado é de maior gravidade, por tratar
de dois roubos majorados, além da longa pena a cumprir, com seu término
previsto para 12/05/2032, determinou a realização da avaliação
psiquiátrica, a fim de que o pedido possa ser analisado de forma mais
criteriosa (fls. 11), sendo que foi dado cumprimento ao despacho em
22/04/2019.
Consta ainda das informações prestadas que: “tendo em
vista que os autos se encontram em carga com advogado constituído, e que
os prazos estão suspensos em razão do Provimento CSM 25/45-2020,
deixo de determinar nesta data a reiteração da realização do exame
psiquiátrico” (fls. 02 do fluxo “peças aguardando liberação”).
Esta é a síntese dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há como acolher o inconformismo do defensor
impetrante.
Com efeito, não se vislumbra ilegalidade na realização do
exame complementar, ou seja, psiquiátrico requerido, pois tal providência
se justifica em homenagem ao princípio da individualização da pena
(artigo 5o, XLVI, da CF).
Ademais, a determinação de realização de exame
criminológico, e, via de consequência, o exame psiquiátrico
complementar, por si, não se sucumbe ao reconhecimento de ilegalidade,
mesmo porque sua realização durante a execução criminal, a teor dos
artigos 96 e 97, da Lei de Execução Penal, não foi totalmente abolida.
Razoável ponderar que o MMo Juiz de 1o Grau, à época do
referido pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor
do paciente, não tinha sua convicção formada acerca do mérito para a
concessão da benesse, em que pese o parecer favorável ao deferimento da
benesse exarado no exame psicossocial.
Dessa forma, em que pese o bom comportamento carcerário
atestado (fls. 09), determinou a submissão do paciente à realização de
exame psiquiátrico, em decisão devidamente fundamentada, diante das
peculiaridades do caso concreto, visando uma análise mais minuciosa do
pedido, ante a gravidade dos delitos pelos quais cumpre pena, como visto,
de dois roubos majorados, crimes praticados mediante violência ou grave
ameaça à pessoa, além a quantidade e longevidade das mesmas, visando
melhor instruir o pedido progressional e garantir a preservação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança jurídica.
Com efeito, não se trata de privar o paciente de benefício a
que supostamente teria direito, mas sim de protegê-lo de situações que não
está preparado para enfrentar, além do que, prepará-lo para o convívio
pacífico em sociedade, sem colocar em risco a incolumidade pública.
A Lei n.° 10.792/2003 não revogou o disposto no artigo 33,
§ 2o, do Código Penal, que se refere ao mérito do condenado, dotando o
juiz de discrição quanto à necessidade ou não do exame em apreço,
objetivamente aferível também com base na gravidade da conduta que
provocou a condenação (STF RT 605/411-2).
Nada obstante a supressão legal da realização do exame
criminológico (art. 112 da LEP, com a nova redação dada pela Lei
10.792/03), tal diploma não extirpou a necessidade da análise subjetiva dos
pressupostos para se conceder benefício em execução de pena.
Vale dizer, a execução penal não pode ser encarada como
uma ficção jurídica, na qual o Estado finge que reeduca e o infrator finge
que se recupera, sem nenhum compromisso com a sua efetiva
ressocialização.
A propósito, dispõe o artigo 1o da Lei n° 7.210/84 que:
"a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições
de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para harmônica
integração social do condenado e do internado."
Na realidade, tem o magistrado, no exercício do poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautela, mercê da concretude fática, em casos dessa magnitude, o dever de
sopesar as variantes para recomendar ou não sua realização, não havendo
em tal exigência constrangimento ilegal ou eventual nulidade a ser
reparada via remédio heroico.
Afastar a obrigatoriedade da investigação criminológica,
mormente em casos como o do paciente que cumpre pena por crimes
graves (roubos majorados), não se cogitando da ocorrência de
constrangimento ilegal a requisição do exame psiquiátrico complementar.
De qualquer forma não tem sentido excluir do Juízo da
Execução o poder de exigir o exame necessário a verificação do mérito do
condenado, eis que extrema a carga moral de decisão que se emite a
respeito, quando é sabido que o agente que não possui condições
psicológicas para a gradual reinserção social acaba praticando novos
crimes, frustrando não a letra, mas o espírito da Lei de Execução.
Ressalvo que é indispensável que se tenha, nestes casos, um
mínimo de segurança de que o condenado está pronto para assumir as
responsabilidades inerentes ao regime semiaberto.
Assim, em que pese a manifestação da avaliação ter sido
favorável a concessão do benefício, o que, no entendimento da ilustrada
Defesa tornaria desnecessária a avaliação psiquiátrica, data venia,
ressalvo que é indispensável que o julgador, destinatário da prova que é,
procure inteirar-se do máximo de elementos de convicção antes de
declarar preenchido o pressuposto subjetivo presente no art. 112 da Lei
de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, na esteira de decisões desta Egrégia Corte de Justiça,
não é ilegal ou arbitrária a complementação do exame criminológico
com avaliação psiquiátrica, fundamentada de modo adequado e
consentâneo às particularidades do caso concreto:
“HABEAS CORPUS. Progressão ao regime semiaberto.
Determinação
de
exame
psiquiátrico
complementar
ao
exame
criminológico. Possibilidade. Configuração de mais um elemento na
formação do convencimento do Magistrado. Reeducando com conturbado
histórico prisional. Descumprimento anterior das regras do regime
semiaberto. Maior acuidade na análise do pedido, antes de conceder o
benefício. Necessidade. Decisão fundamentada. Súmula vinculante no 26
do STF. Ausência de ilegalidade. Ordem Denegada” (HC no
2120736-28.2014.8.26.0000, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, 10a Câmara
de Direito Criminal, j. 11/09/14).
Ainda:
“Habeas corpus. Execução penal. Progressão ao regime
aberto. Avaliação psiquiátrica complementar. Admissibilidade. Perícia
ordenada pelo Julgador para esclarecer dúvida objetiva em torno do
requisito subjetivo (art. 112 da LEP) não sanada pelo atestado de
comportamento
carcerário
e
parecer
psicossocial.
Decisão
e
circunstâncias do caso que logram demonstrar a necessidade da avaliação
psiquiátrica, respeitada a Súmula no 439 do STJ, Súmula Vinculante no 26
e a exigência de motivação das deliberações judiciais. Constrangimento
ilegal
não
configurado.
Ordem
denegada.”
(HC
no
2124057-71.2014.8.26.0000, rel. Des. Diniz Fernando, 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Criminal, j. 13.10.2014).
Por fim, insta consignar que, a despeito da demora para
apuração do pedido formulado pelo paciente , não se presta o habeas
corpus para acelerar o andamento de execução penal junto à Vara das
Execuções Criminais.
Da mesma forma, o pedido de progressão ao regime
semiaberto, requerido em favor do paciente, demanda acurada análise de
provas, não compatíveis com o rito estreito do writ.
Se há injustificado retardamento na prestação jurisdicional,
estará ocorrendo excesso de execução, devendo ser suscitado novo
incidente, nos moldes do artigo 185 da Lei de Execução Penal. Daquilo
que ali for decidido caberá agravo à segunda instância, que, então, poderá
proferir novo julgamento, em face do resultado do procedimento.
O habeas corpus destina-se a amparar o direito de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder, quando evidentes na impetração.
Com efeito, o eventual benefício a que faça jus no decorrer
da execução da pena, não pode a paciente pleitear via Habeas Corpus,
antes que seja apreciado em 1a Instância.
Embora respeitando doutos entendimentos em sentido
contrário, se o Tribunal de Justiça concedesse, originariamente, o que
pleiteia o paciente, violaria norma da organização judiciária, com
usurpação de atribuições do Juízo de Primeira Instância, incorrendo em
supressão de uma instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:
“Em sede de 'Habeas Corpus', as matérias pertinentes à
progressão de regime e unificação de penas não podem ser,
originariamente, examinadas em Segundo Grau, não somente porque
representaria supressão de uma instância, como também exigiria exame
aprofundado de provas para verificação da presença dos requisitos
objetivos e subjetivos exigíveis para a concessão da mercê, impossível no
seu augusto âmbito processual” (RJTACrSP, vol. 29, p. 299, Rel. Décio
Barretti).
Portanto, o exame acerca de eventual progressão de regime
prisional cabe ao Juízo das Execuções Criminais, consoante estatui o artigo
66, inciso III, alínea b, da Lei de Execução Penal.
Destarte, por não se vislumbrar o alegado constrangimento
ilegal, que possam estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se
afigura é a denegação da ordem.
Ante o exposto, com a devida vênia à douta maioria, pelo
meu voto, denego a ordem ora impetrada.
PAULO ANTONIO ROSSI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
AMABLE LOPEZ SOTO
107DCE35
5
13
Declarações
de Votos
PAULO ANTONIO ROSSI
1080076B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2044360-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.